Tribunal: STF
Processo: RE 116089
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL ENTRE EMPRESAS VINCULADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL PRIVADA (QUEIXA-CRIME), NA  INSTÂNCIA ORDINARIA, PELA
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
R.E. INTERPOSTO PELOS QUERELANTES, COM BASE NA LETRA  'A' DO ART.
119, III, DA C.F. DE 1967/1969, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA  DE
VIGENCIA DO DECRETO_LEI N. 7903, DE 27.08.1945 (ART. 178, INCISOS II
E III) E ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, ESTA ACOLHIDA
PELO CONSELHO DO S.T.F.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DESTRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E
PROSSEGUIMENTO COMO DE DIREITO.
TEM OS AUTORES DE UMA AÇÃO PENAL PRIVADA (QUERELANTES) LEGITIMIDADE
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O SEU TRANCAMENTO (ART. 577 DO
C. P. PENAL).
OS FATOS A SEREM APRECIADOS, NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SÃO OS MESMOS CONSIDERADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, PELO S.T.F., NÃO ESCAPA AO ÂMBITO DO
APELO EXTREMO NEM E OBSTADA PELA SÚMULA 279.
A CONCORRÊNCIA DESLEAL PODE OCORRER, EM TESE, ATÉ MESMO QUANDO
ALGUEM,COMO CONCORRENTE POTENCIAL, QUEIRA PREJUDICAR A OUTREM, QUE,
JA ATUANDO NA MESMA ÁREA, LHE POSSA AFETAR OS INTRERESSES FUTUROS.
E POUCO IMPORTA QUE TAIS CONCORRENTES, UM EM POTENCIAL, OUTRO JA
ATUANTE, INTEGREM EMPRESAS VINCULADAS.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA DESTRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.